Tribunal: STF
Processo: RE 1474199
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR, IMUNIDADE, § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO. CEBAS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONSÓRCIO. 1. O CEBAS é requisito para fruição da imunidade de que trata o parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição e somente pode ser concedido "às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação" (cabeça do artigo 1º da Lei 12.101/2009). 2. Impossível ao consórcio de municípios organizado sob a forma de associação pública atender o requisito específico de deter o CEBAS, não pode se beneficiar da imunidade prevista no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição”. (eDOC. 17, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se  a necessidade de interpretação teleológica quanto ao alcance da imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CF. Aduz-se que, no caso, o Tribunal de origem aplicou interpretação literal dos dispositivos infraconstitucionais que estabelecem os requisitos necessários à fruição do benefício fiscal em questão à ora recorrente, por se tratar de pessoa jurídica de direito público .



    Sustenta-se que a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada no RE-RG 566.622 (Tema 32), no âmbito da repercussão geral, consolidou a necessidade de interpretação teleológica na definição do alcance das regras constitucionais de imunidade.



    Argumenta-se, assim, equívoco da instância a quo ao assentar que a fruição da imunidade do § 7º do art. 195 da CF depende da prévia concessão de CEBAS à entidade beneficente de direito privado, conforme art. 1º, 3º e 29, da Lei Federal 12.101/2009.



    Afirma-se a aplicação da interpretação teleológica, objetivando identificar o valor social que o benefício fiscal constitucional pretende proteger, no sentido de afastar restrições de fruição fundadas na natureza da pessoa jurídica (de direito privado ou de direito público).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem afastou a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/88, ao fundamento de que referido dispositivo não alcança pessoas jurídicas de direito público. 



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “O Autor é pessoa jurídica de direito público, consórcio público intermunicipal constituído sob a forma de uma associação pública (L 11.107/2005) com o objetivo social de prestar serviços na área de saúde (e1d58 na origem). 



    A jurisprudência desta Corte indica que a imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal não alcança pessoas jurídicas de direito público (TRF4, Segunda Turma, AG 50468848620194040000, 18mar.2020; no mesmo sentido, TRF4, Segunda Turma, AC 50015265220174047119, 13jun.2019; TRF4, Segunda Turma, 50225512920134047001, em 24jul.2018). A posição se coaduna com o precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal apontado em sentença:



    Sustenta a autora, ao longo da inicial, que tem direito à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF, relativamente às contribuições previdenciárias patronais. No entanto, é de se ter presente, como bem enfatizou a União, que o Supremo Tribunal Federal, em recente pronunciamento, concluiu que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição, não favorece as pessoas jurídicas de direito público, como é o caso da autora (RE 831381 AgR-AgR, Relator Min. Roberto Barrosso, Primeira Turma, DJe 20/03/2018). Confira-se ainda o elucidativo trecho que constou no voto do Relator: "Dessa forma, a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado. Essa imunidade tributária tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente, de modo que apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social - que atendam aos requisitos legais - é que farão jus à imunidade constitiucional em relação às contribuições".



    Esse posicionamento ganha mais relevo com o julgamento definitivo da ADI 4480 (DJe 15abr.2020), que afastou a tese de inconstitucionalidade formal da cabeça do art. 1º da L 12.101/2009 (A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei) e assentou que o CEBAS é requisito para fruição da imunidade tributária prevista pelo § 7º do art. 195 da Constituição. Havendo expressa previsão legal restringindo a certificação às pessoas jurídicas de direito privado, resta prejudicada a pretensão de imunidade e repetição das contribuições previdenciárias durante o período não prescrito, inteiramente regido pela L 12.101/2009”. (eDOC 17, p. 12)



    Nesse contexto, verifica-se que o cerne da controvérsia consiste em saber se a ora recorrente, pessoa jurídica de direito público - consórcio público intermunicipal constituído sob a forma de uma associação pública com o objetivo social de prestar serviços na área de saúde - pode ser enquadrada no conceito de entidade beneficente de assistência social e, por consequência, gozar da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988).



    Com efeito, a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas, tão somente, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. No tocante a esse ponto, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE-RG 636.941 (Tema 432), de relatoria do Min. Luiz Fux, definiu o alcance da expressão “instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos”, nos seguintes termos:



    “Instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos são entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente. (Sem grifos no original)”.



    Cabe ressaltar que os entes públicos já gozam da presunção de utilidade pública e desempenham, por força de normas emanadas do próprio Estado, atividades de notório interesse coletivo, não cabendo qualquer tipo de compensação de natureza tributária pelo exercício de suas atribuições. Assim, a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 não se destina às autarquias ou fundações públicas, uma vez que objetiva incentivar a prática da assistência social (uma função pública) pelas entidades do terceiro setor, não contemplando as entidades de direito público já constituídas para esse fim. 



    Dessa forma, entendo que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado. Isso porque essa imunidade pretende incentivar a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público, em áreas cuja atuação estatal é deficiente. Por conseguinte, apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos legais farão jus à imunidade constitucional em relação às contribuições sociais.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente do Pleno desta Corte:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COTA PATRONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7º, DA CF/1988. EXTENSÃO ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público pode ser enquadrada no conceito de entidade beneficente de assistência social e, por consequência, gozar da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988). 2. Os entes públicos já gozam da presunção de utilidade pública e desempenham, por força de normas emanadas do próprio Estado, atividades de notório interesse coletivo, não cabendo qualquer tipo de compensação de natureza tributária pelo exercício de suas atribuições. 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar somente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado. Pretende-se incentivar a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público, em áreas cuja atuação estatal é deficiente. Apenas as entidades beneficentes de assistência social, que atendam aos requisitos legais, farão jus à imunidade. 4. Embargos de divergência rejeitados”. (RE 1.243.414 AgR-EDv, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJe 12.9.2023)



    Nesses termos, verifico que o Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17, p. 12-13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente